Tribunal: TJBA
Processo: 8098400-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098400-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS PIMENTEL DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTINUIDADE DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO FORMAL E OFERTA DE ALTERNATIVAS ADEQUADAS. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência de ação na qual o aluno pleiteou o fornecimento das disciplinas remanescentes do curso de Tecnólogo em Automação Industrial e indenização por danos morais, em virtude da descontinuidade abrupta e irregular do curso, quando se encontrava a um semestre da conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços educacionais; (ii) se a descontinuidade do curso se deu sem comunicação prévia e formal, sem oferecer alternativas adequadas, caracterizando conduta ilícita; e (iii) se estão configurados os danos morais pleiteados e o eventual
quantum
indenizatório

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica configura típica relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A instituição não comprovou ter informado previamente e de forma adequada ao aluno acerca da extinção do curso, mantendo inclusive publicidade do curso em seu sítio eletrônico e efetivando matrícula posteriormente reembolsada.

5. Somente após pagamento da matrícula e provocação do aluno é que a recorrida informou sobre a descontinuação, sem comunicação formal anterior e sem oferecimento de alternativas adequadas para transferência externa.

6. A cláusula contratual invocada pela recorrida não se aplica ao caso, pois prevê rescisão apenas na hipótese de formação de turma do primeiro período, não contemplando situação de aluno próximo à conclusão do curso.

7. Embora reconhecida a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/88, tal prerrogativa não exime o cumprimento dos deveres inerentes à relação de consumo, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada.

8. Configurou-se falha na prestação do serviço educacional que superou mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e legítima expectativa de conclusão do curso, ensejando a reparação dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 15.000,00 (quinze mil erais).

_____

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VI e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 9.394/96, art. 53, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.341.135/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2014; STJ, REsp nº 1.155.866/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.02.2015; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8098400-60.2021.8.05.0001
, em que é apelante MARCUS VINICIUS PIMENTEL DE OLIVEIRA FILHO e apelado
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8